Tribunal: TJPA
Processo: 0004639-48.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004639-48.2017.8.14.0051

APELANTE: GILIARD DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004639-48.2017.8.14.0051
ORIGEM: 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
APELANTE: Giliard dos Santos Rodrigues
APELADO: Ministério Público do Estado do Pará
DEFENSOR PÚBLICO: Alexandre Martins Bastos
RELATORA: Desª Eva do Amaral Coelho
REVISOR: Des. Pedro Pinheiro Sotero

__________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. PARTICIPAÇÃO DOLOSA COMPROVADA. COAUTORIA COM DIVISÃO DE TAREFAS. DISSIMULAÇÃO. AGRAVANTE RECONHECIDA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por GILIARD DOS SANTOS RODRIGUES contra sentença que o condenou à pena de 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 420 dias-multa, pela prática do crime de latrocínio (art. 157, §3º, segunda parte, do CP). Posteriormente, a pena foi majorada para 22 anos de reclusão e 440 dias-multa, em razão da aplicação da agravante de dissimulação (art. 61, II, "c", do CP), por decisão desta Corte. O STJ reconheceu a admissibilidade da apelação e determinou o exame do mérito recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação por latrocínio; (ii) analisar a existência de dolo eventual ou animus necandi, bem como eventual participação dolosamente distinta; (iii) reavaliar a dosimetria da pena à luz da individualização da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime restou plenamente comprovada por diversos documentos oficiais, entre eles laudo necroscópico, autos de apreensão e levantamento de local, que atestam a morte da vítima decorrente de disparos de arma de fogo durante tentativa de subtração de sua motocicleta.

A autoria encontra amparo em confissão do corréu Elinelson Farias Gama, que relatou ter sido convidado pelo apelante para praticar o roubo, descrevendo com riqueza de detalhes a execução do crime e imputando a Giliard a realização dos disparos.

O conjunto probatório revela comunhão de vontades, divisão de tarefas e adesão mútua ao plano criminoso, não havendo espaço para desclassificação da conduta ou reconhecimento de participação dolosamente distinta.

A agravante da dissimulação (art. 61, II, “c”, do CP) foi corretamente aplicada, diante do uso de simulação de corrida de mototáxi como meio de atrair a vítima ao local da emboscada, em clara conduta dolosa preordenada à consumação do latrocínio.

A pena foi fixada acima do mínimo legal com base em vetoriais desfavoráveis e posteriormente majorada de forma proporcional em razão da agravante reconhecida, resultando em 22 anos de reclusão e 440 dias-multa. Não se constatam vícios na dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A coautoria no crime de latrocínio exige a demonstração de vínculo subjetivo e adesão ao resultado morte, os quais podem ser comprovados pela divisão de tarefas, planejamento conjunto e execução coordenada.

A dissimulação, quando utilizada como meio para surpreender a vítima e facilitar a execução do delito, configura circunstância agravante nos termos do art. 61, II, "c", do Código Penal.

A pena fixada com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis e agravantes devidamente fundamentadas atende ao princípio da individualização da pena, não cabendo redução em instância revisora na ausência de vícios.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “c”, e 157, §3º, segunda parte; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.076.338/PA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 06.11.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por GILIARD DOS SANTOS RODRIGUES, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de __________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____
_______________________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004639-48.2017.8.14.0051

ORIGEM:
1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA

APELANTE:
Giliard dos Santos Rodrigues

APELADO:
Ministério Público do Estado do Pará

DEFENSOR PÚBLICO:
Alexandre Martins Bastos

RELATORA:
Desª Eva do Amaral Coelho

REVISOR: Des. Pedro Pinheiro Sotero

__________________________________

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Giliard dos Santos Rodrigues
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, o qual o condenou como incurso no
art. 157, § 3º, segunda parte, do Código Penal (latrocínio)
à pena de
21 (vinte e um) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
420 (quatrocentos e vinte) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O recurso de apelação da defesa foi inicialmente
não conhecido
por esta Turma Julgadora, sob fundamento de ausência de fundamentação específica, caracterizando, segundo o acórdão então proferido,
afronta ao princípio da dialeticidade recursal
.

Contudo, sobreveio
decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.076.338/PA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 06/11/2023)
, dando provimento ao recurso especial interposto por
Giliard dos Santos Rodrigues
, para
determinar o conhecimento da apelação e o julgamento de seu mérito por esta Corte Estadual
, reconhecendo que a
ratificação das alegações finais constitui fundamentação idônea e suficiente
, sobretudo diante do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação no processo penal.

As alegações finais da defesa, ora ratificadas em razões de apelo, sustentam, em síntese:

A fragilidade do conjunto probatório quanto à participação dolosa do acusado no resultado morte;

A ausência de comprovação do animus necandi por parte do recorrente;

O reconhecimento da
participação dolosamente distinta
, com eventual desclassificação para roubo majorado pelo concurso de pessoas;

Subsidiariamente, a redução da pena imposta, com a reavaliação das circunstâncias judiciais e eventuais atenuantes.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

I. Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II.2 – Da autoria e materialidade

A materialidade do crime se encontra amplamente demonstrada nos autos, notadamente pelos seguintes documentos: declaração de óbito (fl. 16), auto de apresentação e apreensão (fl. 18), auto de entrega da motocicleta (fl. 33), laudo de necropsia (fls. 60/61 do IPL), laudo de levantamento de local com cadáver (fls. 07/18) e o auto de entrega (fl. 19).

Tais documentos comprovam, de forma inequívoca, o resultado morte da vítima Alex Oliveira Sousa, em decorrência de disparos de arma de fogo, os quais foram efetuados no contexto de tentativa de subtração de sua motocicleta.

Quanto à autoria, o conjunto probatório revela-se igualmente robusto e harmônico.

Elinelson Farias Gama, em sede policial, narrou detalhadamente o planejamento da empreitada criminosa e imputou ao ora recorrente a execução dos disparos que tiraram a vida do ofendido. Confirmou, ainda, que foi o próprio
Giliard dos Santos Rodrigues
, quem o convidou para praticarem o roubo, estabelecendo que ele — Elinelson Farias Gama — levaria a motocicleta e receberia determinada quantia como pagamento. Descreveu a sequência dos fatos com precisão: a simulação de corrida de mototáxi, a abordagem em local previamente combinado, a reação da vítima e os disparos efetuados por Giliard.

As informações prestadas por Elinelson Farias Gama encontram relevante corroboração nos depoimentos colhidos, sobretudo nas declarações dos policiais que atuaram nas diligências e ouviram a confissão espontânea do comparsa logo após os fatos. Soma-se a isso a contradição existente no depoimento do ora apelante, especialmente quanto ao seu alegado desconhecimento dos fatos e sobre como teria tomado ciência da morte da vítima, o que compromete sua versão defensiva.

A dinâmica dos fatos demonstrada nos autos afasta a tese de negativa de autoria apresentada pelo recorrente, evidenciando sua adesão à empreitada criminosa desde a fase de preparação até a execução do delito, ao que se soma sua atuação posterior, no sentido de ocultar a arma de fogo utilizada no crime.

Diante desse contexto, deve-se reconhecer que a autoria delitiva atribuída ao apelante encontra respaldo seguro e convergente nas provas constantes dos autos, não havendo dúvida quanto à sua efetiva participação no crime de latrocínio.

II.3 – Da inexistência de participação dolosamente distinta

A tese defensiva de participação dolosamente distinta, suscitada por ocasião da apelação interposta por Elinelson Farias Gama e anteriormente rechaçada em sede colegiada, não se aplica à hipótese dos autos, tampouco pode ser aproveitada em favor do ora recorrente.

Como se observa da instrução criminal e da própria confissão de Elinelson Farias Gama na fase inquisitorial, a conduta dos agentes foi previamente ajustada, com divisão de tarefas e clara comunhão de desígnios. O plano consistia em atrair a vítima até um local ermo, mediante o disfarce de uma corrida de mototáxi, onde ela seria surpreendida pela ação violenta, com o propósito de subtrair seu veículo.

Nesse contexto, não há que se falar em dolo exclusivo de roubar por parte de Elinelson
Farias Gama
e em conduta autônoma do recorrente, tampouco em dissociação de vontades. Ao contrário, os elementos colhidos demonstram que o apelante, além de aderir ao plano, foi o executor dos disparos que levaram a vítima a óbito, comportamento que evidencia não apenas sua participação, mas a coautoria na empreitada criminosa.

A atuação de ambos não pode ser dissociada. A adesão mútua ao plano delitivo, a conduta simultânea durante a execução do crime, e a violência extrema empregada — mesmo diante da reação da vítima — revelam que os agentes assumiram os riscos e as consequências do resultado, inclusive a morte, que infelizmente se concretizou.

Portanto, afastada a alegação de ausência de liame subjetivo entre os corréus, mantém-se incólume o enquadramento jurídico adotado na sentença, que corretamente reconheceu a prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, segunda parte, do Código Penal), não sendo cabível qualquer modificação nesse aspecto.

II.4 – Da dosimetria da pena

A sentença condenatória fixou a pena do ora recorrente em 21 (vinte e um) anos de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa.

Posteriormente, por ocasião do julgamento das apelações interpostas, o Tribunal deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público, para aplicar a agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal, consistente na dissimulação, e, por consequência, majorou a pena do réu para 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 440 (quatrocentos e quarenta) dias-multa.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso especial interposto pela defesa de Giliard, reformou o acórdão proferido por esta Corte exclusivamente para reconhecer a admissibilidade da apelação interposta pelo réu e determinar o prosseguimento de sua análise, considerando que a ratificação das alegações finais pelo recorrente conferia substrato argumentativo mínimo para o conhecimento do recurso, afastando-se, portanto, a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Dessa forma, impõe-se agora o reexame da dosimetria da pena imposta ao recorrente Giliard.

Na primeira fase, o Juízo a quo fixou a pena-base acima do mínimo legal,
dosando-a à razão de 21 (vinte e um) anos de reclusão. Por ocasião do julgamento da apelação ministerial, foi acrescida nova agravante, referente à dissimulação (art. 61, II, “c”, do CP), com acréscimo de mais 01 (um) ano, resultando na pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

A aplicação da agravante observou critérios proporcionais e razoáveis, respeitando a individualização da pena

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, a reprimenda foi fixada em seu patamar definitivo, qual seja,
22 (vinte e dois) anos de reclusão
e pagamento de
440 (quatrocentos e quarenta) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do exposto, a pena foi corretamente dosada, em consonância com os parâmetros legais e com os elementos concretos dos autos, não havendo reparos a serem feitos nesta instância revisora.

III – Dispositivo

Posto isso,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação
interposto por
GILIARD DOS SANTOS RODRIGUES
, mantendo-se, na íntegra, a sentença penal condenatória tal como redimensionada por esta Corte no julgamento anterior, que fixou a pena definitiva em
22 (vinte e dois) anos de reclusão
e
440 (quatrocentos e quarenta) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, segunda parte, do Código Penal (latrocínio).

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/11/2025